Tribunal: STF
Processo: ARE 1234430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema n. 660): ausência de repercussão geral. 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de novo recurso de agravo deduzido pelo recorrente.
    Examinados, decido.
    O Tribunal de origem deu provimento à apelação para anular a sentença de improcedência liminar do pedido, “com determinação de retorno dos autos à origem”.
    As razões do recurso extraordinário, por sua vez, insurgem-se quanto ao fundo da controvérsia suscitada neste feito. 
    Verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido: ARE nº 1.211.840/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/19; ARE nº 1.157.743/GO, de minha relatoria, DJe de 1/10/19.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito à origem e nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente